Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000630-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUAN SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RENATO DE SANTANA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus Nº: 8000630-94.2026.8.05.0000

Origem: Salvador/BA

Impetrante: Renato de Santana Santos

Paciente: Luan Souza

Impetrado: Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa De Salvador/Ba

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[1]
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTA ATUAÇÃO NO BOJO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NA CAPITAL BAIANA. REQUISITO DA CONTEMPORANEIDADE PREENCHIDO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO MENOR. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da Operação Circuito Fechado, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustentou ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, fragilidade dos indícios de autoria, ausência de contemporaneidade, violação ao princípio da homogeneidade, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e relevância das condições pessoais favoráveis. A autoridade apontada como coatora manteve a custódia cautelar. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, o exame da alegada fragilidade dos indícios de autoria;
(ii) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea quanto ao periculum libertatis;
(iii) saber se está ausente o requisito da contemporaneidade dos fatos;
(iv) saber se incide o princípio da homogeneidade; e
(v) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A alegação de ausência ou fragilidade dos indícios de autoria demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus, razão pela qual o ponto não foi conhecido.

4.

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pela suposta atuação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com participação em grupo de mensagens utilizado para atividades ilícitas.

5.

O requisito da contemporaneidade resta preenchido, uma vez que, em crimes praticados no âmbito de organização criminosa, a contemporaneidade relaciona-se à persistência do risco à ordem pública, e não ao mero lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia.

6.

Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois as penas máximas cominadas aos delitos imputados são superiores a quatro anos de reclusão, atendendo ao disposto no art. 313 do Código de Processo Penal.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da concreta necessidade da segregação cautelar, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis alegadas, inexistindo prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de filho menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

“1. Não é cabível, em habeas corpus, o exame aprofundado da alegada fragilidade dos indícios de autoria, quando indispensável o revolvimento fático-probatório.
2. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a suposta atuação em organização criminosa.
3. Em delitos praticados no contexto de organização criminosa, a contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à persistência do risco à ordem pública, e não ao momento da prática do fato.
4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 316.

·

Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

·

Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STF, AgRg no HC nº 256.011/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.06.2025.

·

STF, AgRg no HC nº 207.084/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.11.2021.

·

STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024.

·

STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024.

·

STJ, AgRg no HC nº 856.209/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023.

·

STJ, AgRg no HC nº 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8000630-94.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Renato de Santana Santos, em benefício de Luan Souza.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

[1]
Lei 12.850/13. Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.